Tribunal: TJMT
Processo: 1002673-77.2021.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002673-77.2021.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão, Penalidades, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RAYLSON SANTOS DA SILVA - CNPJ: 29.742.141/0001-61 (EMBARGANTE), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. PREFEITO MUNICIPAL COMO AUTORIDADE COMPETENTE. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA COMO CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença denegatória de mandado de segurança impetrado por empresa sancionada com declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Juara/MT.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto a: (i) competência do Prefeito para aplicação da penalidade; (ii) possibilidade de recurso administrativo hierárquico; (iii) regularidade do contraditório e da ampla defesa; (iv) efeitos ex nunc da penalidade segundo jurisprudência do STJ e TCU.

III. Razões de decidir
3. O acórdão enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, reconhecendo a legitimidade do Prefeito como autoridade competente e a regularidade do processo administrativo sancionador.
4. A divergência entre o entendimento do embargante e a fundamentação adotada no julgamento não configura omissão ou contradição.
5. Não se aplica aos embargos de declaração a finalidade de rediscutir o mérito da decisão ou buscar sua reforma por via inadequada.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Não se configuram omissão nem contradição quando o acórdão embargado enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e adota tese jurídica fundamentada, ainda que em sentido diverso do defendido pela parte."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 8.666/1993, arts. 87, § 3º, e 109; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 44.892/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.03.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAYLSON SANTOS SILVA - EPP contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça (ID 288156358), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que denegou a ordem no mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Juara/MT.

Nos presentes embargos de declaração (ID 290500851), o embargante alega que o acórdão possui contradições e omissões. Sustenta que:

1) O acórdão é omisso quanto ao fato de que a competência para aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, de acordo com a Lei nº 8.666/93 então vigente, é exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme expressamente disposto no art. 87, § 3º;

2) O acórdão é omisso quanto ao direito de recurso previsto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993, que deve ser dirigido à autoridade hierarquicamente superior àquela que aplicou a penalidade (art. 109, § 4º), argumentando que isso exclui a possibilidade de atribuição à autoridade máxima da administração (no caso, o Prefeito) a competência para decidir no processo, pois não haveria autoridade superior a quem apresentar recurso;

3) O acórdão é omisso quanto ao fato de que a Lei de Licitações então vigente previa, além da defesa prévia, o direito à defesa final, com prazo de 10 (dez) dias, quanto à sanção prevista no art. 87, IV, o que não teria sido proporcionado ao embargante;

4) O acórdão é contraditório em relação à jurisprudência do TCU e do STJ sobre o tema, que estabelece que a sanção aplicada apenas produz efeitos para o futuro (ex nunc), sem acarretar automaticamente a rescisão dos contratos administrativos já aperfeiçoados juridicamente.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, retificando-se o acórdão embargado e provendo-se o recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso inicialmente os requisitos de admissibilidade do recurso.

A tempestividade resta evidenciada, uma vez que o embargante tomou ciência do acórdão em 26/05/2025, e os embargos foram opostos em 02/06/2025, dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Conheço, portanto, dos embargos de declaração, passando à análise de seu mérito.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAYLSON SANTOS SILVA - EPP contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça (ID 288156358), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que denegou a ordem no mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Juara/MT.

Na origem, o embargante impetrou mandado de segurança visando a suspensão/anulação de Decisões Administrativas proferidas pelo Prefeito Municipal de Juara em 28/10/2021 e 01/11/2021, por alegar vícios de competência, não observância da ampla defesa assegurada pelo artigo 87, § 3º da Lei nº 8.666/93, bem como desconformidade com posicionamento jurisprudencial pacífico (STJ, TRF-1, TCU) quanto aos efeitos ex nunc da punição aplicada, que não deveria produzir efeitos rescisórios automáticos e imediatos.

A sentença denegou a segurança pleiteada e o acórdão embargado manteve a decisão de primeira instância, estabelecendo as seguintes teses de julgamento:

"1. O Prefeito Municipal, como ordenador de despesas, detém competência para decretar a inidoneidade de empresas para licitar e contratar com a Administração Pública.

2. Não há nulidade por ofensa à ampla defesa quando a empresa pode apresentar manifestações, recursos e teve suas alegações analisadas no processo administrativo sancionador.

3. A declaração de inidoneidade de empresa contratada autoriza a rescisão imediata dos contratos administrativos vigentes, ante a perda superveniente das condições de habilitação, em prestígio aos princípios da autotutela e supremacia do interesse público."

Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o objetivo específico de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente existente em decisão judicial, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem ter efeitos infringentes ou modificativos quando o suprimento da omissão ou a correção da contradição implicar necessariamente a alteração do resultado do julgamento. Isso ocorre quando a modificação é consequência lógica e inevitável da correção do vício apontado.

Passo à análise das alegações do embargante:

Quanto à competência para aplicação da penalidade de inidoneidade

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso em relação à competência expressamente prevista no art. 87, § 3º da Lei 8.666/93 para aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, que seria exclusiva do Secretário Municipal, e não do Prefeito.

Não verifico omissão neste ponto, pois o acórdão expressamente enfrentou a questão, consignando:

"2. O Prefeito Municipal, na qualidade de ordenador de despesas, detém competência para decidir sobre aplicação de penalidades por descumprimentos contratuais, incluindo a declaração de inidoneidade prevista no art. 87, IV da Lei 8.666/93."

Além disso, o acórdão fundamentou tal entendimento:

"Consoante bem destacado na sentença guerreada, é pacífico o entendimento doutrinário de que cabe ao ordenador de despesas, detentor do poder de contratar e gerir os contratos administrativos, a atribuição para decidir sobre aplicação de penalidades por descumprimentos contratuais do particular contratado, incluindo a declaração de inidoneidade prevista no art. 87, IV da Lei 8.666/93."

O fato de o embargante discordar da interpretação dada pelo acórdão ao dispositivo legal não caracteriza omissão, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de reapreciação da causa.

Quanto ao direito de recurso previsto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993

O embargante alega omissão quanto ao direito de recurso previsto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993, argumentando que a aplicação de penalidade pelo Prefeito Municipal inviabilizaria o recurso à autoridade superior.

Também não vislumbro omissão neste ponto, pois o acórdão enfrentou a questão ao considerar:

"No que concerne ao argumento da suposta ilegalidade considerando que a mesma autoridade máxima que julgou posteriormente o recurso administrativo interposto contra sua própria decisão, embora reconheça a importância da separação das instâncias, tem admitido que a mesma autoridade possa julgar o recurso quando não houver previsão normativa expressa assegurando essa separação.

Porém, nesses casos em que a mesma autoridade atua em ambas as instâncias, ela deve redobrar os cuidados para garantir efetivamente os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e imparcialidade. É imperioso que fundamente exaustivamente suas razões."

Ademais, o acórdão concluiu que "o Prefeito Municipal de Juara detinha plena aptidão legal para decidir sobre a penalidade de inidoneidade imposta à impetrante/recorrente, na condição de contratante, ordenador de despesas do Município e autoridade máxima no âmbito da Administração local."

Portanto, a matéria foi devidamente apreciada, não havendo omissão a ser suprida.

Quanto ao direito à defesa final previsto na Lei de Licitações

O embargante aponta omissão quanto ao direito à defesa final, com prazo de 10 dias, para a sanção prevista no art. 87, IV da Lei 8.666/93, que não teria sido proporcionado ao embargante.

Neste ponto, verifico que o acórdão embargado abordou genericamente a questão relativa à ampla defesa, concluindo:

"3. Compulsando os autos, evidenciou-se que a empresa recorrente pôde exercitar amplamente as garantias do contraditório e ampla defesa, apresentando manifestações e recursos administrativos, que foram devidamente apreciados pela Administração."

E no corpo do acórdão consignou:

"Ao longo dos processos administrativos, a Apelante foi notificada em diversas ocasiões, sendo lhe oportunizado o pleno exercício do direito à defesa, conforme se observa as fls. 05-08, 63-67, 107-110, 137-138, 160-161, 173-175, 191-192, 203, 259-261, 281-284, 286-287, 291-294,300-301, 325-327 e 330-332.

Ademais, após as decisões administrativas, a Apelante protocolou pedidos de reconsideração em face do Secretário de Cidade e do Prefeito Municipal."

Assim, no que se refere à análise específica do direito à defesa final com prazo de 10 dias para a sanção prevista no art. 87, IV da Lei 8.666/93, consignando que, embora o acórdão não tenha se manifestado expressamente sobre esse aspecto específico, a conclusão do julgamento permanece inalterada, pois o conjunto probatório dos autos demonstra que o embargante teve amplas oportunidades de defesa no processo administrativo, com diversas notificações e possibilidade de interposição de recursos administrativos, conforme documentos mencionados no acórdão.

Quanto à contradição em relação à jurisprudência do TCU e do STJ

O embargante alega que o acórdão é contraditório em relação à jurisprudência do TCU e do STJ, que estabelece que a sanção aplicada apenas produz efeitos ex nunc, sem acarretar automaticamente a rescisão dos contratos administrativos já aperfeiçoados juridicamente.

Não se verifica contradição neste ponto, pois o acórdão embargado deliberadamente adotou posicionamento diverso daquele invocado pelo embargante, fundamentando sua decisão em interpretação própria da legislação aplicável:

"4. A legislação de regência (Lei 8.666/93), interpretada em harmonia com os princípios da autotutela e supremacia do interesse público, não obsta que a declaração de inidoneidade autorize a rescisão imediata dos vínculos contratuais firmados com o ente público, ante a perda superveniente da condição de idoneidade exigida na fase de habilitação."

O acórdão expressamente analisou a alegação do embargante quanto aos efeitos ex nunc da declaração de inidoneidade, mas concluiu de forma diversa, o que não configura contradição no sentido técnico-processual, mas sim adoção de tese jurídica distinta. O acórdão trouxe fundamentos para justificar sua conclusão, citando inclusive outros precedentes jurisprudenciais.

Destaco trecho do acórdão que evidencia que a matéria foi devidamente apreciada:

"Ademais, o entendimento jurisprudencial trazido à colação pelo recorrente não pode ser considerado de forma isolada e descontextualizada. Os precedentes invocados precisam ser confrontados com as peculiaridades do caso concreto e com os justificados fundamentos apontados pela sentença guerreada, sob pena de interpretações simplistas e equivocadas."

Verifico, portanto, que neste ponto não há contradição a ser sanada, mas mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, e mantenho inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025